Tribunal: TJBA
Processo: 8051179-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051179-50.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEDILCE LIMA DA SILVA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A PENSIONISTA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA PARIDADE COM ATIVOS. LIMITES TEMPORAIS E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PERCEBIDOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença requerido por pensionista, em face do Estado da Bahia, com base no acórdão proferido nos autos do mandado de segurança nº 8051179-50.2022.8.05.0000, que reconheceu o direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nos níveis IV e V, nos mesmos moldes atribuídos aos servidores em atividade. Após trânsito em julgado e cumprimento da obrigação de fazer, iniciou-se a execução dos valores retroativos, sendo apresentada planilha pelo exequente. O Estado impugnou os cálculos, apontando distorções relativas ao valor da GAP considerada, ausência de abatimento dos valores já pagos e equívoco quanto ao termo inicial da atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores executados pelo exequente observam corretamente os parâmetros fixados no título judicial, especialmente quanto à paridade com os ativos e a compensação de valores já percebidos; (ii) determinar o termo inicial correto para o cálculo das diferenças e da incidência da taxa Selic; (iii) estabelecer se é devida a inclusão proporcional da GAP e do décimo terceiro salário de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial fixa como termo inicial para a percepção das diferenças a data da impetração do mandado de segurança, não sendo devidas parcelas anteriores. 4. A planilha apresentada pelo exequente deixa de observar a devida compensação dos valores já pagos sob a rubrica de pensão previdenciária relativos à GAP, em desconformidade com o título executivo. 5. Os cálculos do executado, que observam a correta base de cálculo da GAP V, aplicam os reajustes devidos com base nos contracheques e realizam os abatimentos exigidos, revelam-se coerentes com o título judicial. IV. DISPOSITIVO 6. Impugnação acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 931, 934 e 935. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da impugnação à execução nº 8051179-50.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnado JOSEDILCE LIMA DA SILVA e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-14232